Tribunal: TJDFT
Processo: 0022635-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO A petição de ID 21615672, bem como a procuração que a acompanha, não atendem à determinação de ID 21199180. Assim, intime-se a credora CRISTIANE ARAÚJO DE FARIA para, no derradeiro prazo de 5 dias, juntar aos autos seus dados bancários para a transferência dos valores a serem recebidos em razão do acordo direto e procuração que contenha poderes específicos para que o patrono aceite o acordo direto referente ao presente precatório, com deságio de 40% do valor da requisição. Publique-se. Guará/DF, 20 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto